Tribunal: STF
Processo: ARE 971818
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Síntese da ação



    1.1 Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por Henasa Empreendimentos Turísticos Ltda. ME em face do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e da Prefeita do Município de Natal/RN (eDoc 1, fls. 3/24).



    Afirma, a impetrante, que a segunda impetrada, face a pedido de suspensão liminar feita ao TCE/RN, deixou de pagar parcelas de acordo firmado em juízo de conciliação no âmbito do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação.



    Salienta que, em 8/5/2012, o Plenário da Corte de Contas estadual proferiu decisão assim resumida:



    [...] CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA [...] determinando à atual Chefe do Poder Executivo do Município de Natal [...] bem assim ao atual Procurador-Geral do Município em epígrafe [...] que suspendam, imediatamente, a execução do Termo de Compromisso Judicial no 013/2009, que tem por objeto o pagamento, em parcelas, do precatório no 2001.003123-5, instaurado em 09/09/1995, no qual figuram como partes a empresa Henasa Empreendimentos Turísticos Ltda. e o Município de Natal, referente à Carta de Sentença n. 2.273/93 e ao Precatório n. 492, abstendo-se de promover qualquer pagamento a ele relacionado, inclusive no que pertine a eventuais honorários advocatícios em outros processos administrativos ou judiciais, até a proferição de decisão de mérito desta Corte de Contas [...]



    A recorrente assinala, ainda, que a supracitada decisão indeferiu o pedido por ela formulado no que tange “a permitir a percepção das parcelas já pactuadas, até que se atinja a quantia sinalizada no Relatório Parcial de Inspeção no 001/2012 como devido do respectivo precatório, ante os óbices existentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos requisitos não foram, ao que tudo indica neste juízo sumário, observados ao tempo da formulação do Termo de Compromisso Judicial no 013/2009”.



    Aduz que o ato judicial em referência sustentou-se notadamente no entendimento de que i. o Termo de Compromisso firmado entre o TJRN e o Município, pelo qual este assumiu a obrigação de quitar precatório judicial, foi danoso ao Município, eis que apresentava vícios; e ii. procedimento do precatório é meramente administrativo, estando assim sujeito ao controle de legalidade do Tribunal de Contas.



    Assim, pretende ver acolhida a tese que a referida decisão haveria usurpado a competência do Tribunal de Justiça local, “pois constatado eventual erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal [de Justiça] determinar correções, jamais a órgão externo pertencente ao Poder Legislativo, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial”.



    Argumenta que “O precatório é ato do Juiz da Execução. Por isso tem a natureza de ato judicial requisitório de pagamento. Não se confunde, portanto, com os atos do Presidente que disponham sobre o processamento e pagamento do precatório. Estes - e só estes - tem natureza administrativo e não jurisdicional”.



    E conclui que, ao haver realizado a revisão de valores e a suspensão dos pagamentos, o Tribunal de Contas violara direito líquido e certo em ver satisfeito crédito de natureza induvidosa amparado pela coisa julgada.



    1.2 A Presidência do Tribunal de Justiça local indeferiu a liminar requerida (eDoc 2, fls. 132/139).



    1.3 Em momento posterior, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte denegou a segurança, em acórdão assim sintetizado (eDoc 2, fls. 228/261):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL FIRMADO EM ÂMBITO DE PROCESSO DE PRECATÓRIO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO ACORDO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE, PELA CORTE DE CONTAS. SÚMULAS NOS 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 311 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 53, II E IV, DA CONSTITUÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 71, II E IV). PODER GERAL DE CAUTELA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL NO 464/12. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À COISA JULGADA. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE ESTADUAL EM HIPÓTESE ASSEMELHADA.



    I - Conforme entendimento sumulado de nossas Cortes Superiores (Súmulas 733 do STF e 311 do STJ), os atos que dispõem sobre o processamento e pagamento de precatório, tal como o que resultou na celebração do Termo de Compromisso Judicial no 013/2009, não tem natureza jurisdicional, possibilitando, por conseguinte, que o Tribunal de Contas exerça, com fulcro nas competências outorgadas constitucionalmente (CF, art. 71; CERN, art. 53), controle sobre eles.



    II - Além de se reconhecer, até mesmo por implicitude (Doutrina dos Poderes Implícitos), a possibilidade de deferimento de medidas cautelares pelas Cortes de Contas, inserindo-se tal poder, nos termos proclamados pelo STF (Mandado de Segurança no 26.547/DF), na esfera de atribuições institucionais desses tribunais, permitindo-lhes neutralizar situações de lesividade, atuais ou iminentes, ao erário, no caso do Estado do Rio Grande do Norte, a própria Lei Orgânica do Tribunal de Contas (LCE no 464/12), de forma expressa, faculta a concessão de provimentos dotados daquela natureza, tendo, com respaldo em tais disposições, sido proferido o ato impugnado nesta via mandamental, uma vez demonstrada a existência dos respectivos requisitos autorizadores, notadamente o fundado receio de grave prejuízo ao Erário Municipal.



    III - Restando evidenciado que a decisão emanada da Corte de Contas Estadual, ora atacada, refletiu legítimo exercício das competências que lhe são outorgadas constitucionalmente, descabe a alegação, dentre outras, de suposta violação ao Princípio da Separação dos Poderes (CF, art. 2o), bem como à cláusula do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, devendo ser realçado, quanto a este último aspecto, ser consolidado o entendimento segundo o qual o erro de cálculo do precatório não faz coisa julgada, podendo ser corrigido até mesmo de ofício (STJ-RMS 28611/SP).



    IV - Denegação da segurança.



    1.3 Ato contínuo, o impetrante interpôs Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (eDoc 2, fls. 303/325) perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual se negou seguimento em acórdão assim ementado pela Primeira Turma daquela Corte (eDoc 5, fls. 311/322):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE EMPRESA CREDORA VOLTADA CONTRA ATO PRATICADO POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, CONSUBSTANCIADO NA ORDEM DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTES A ACORDO FIRMADO NO BOJO DE PRECATÓRIO. CASO CONCRETO QUE REVELA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA QUESTIONÁVEL DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ELABORAÇÃO DO "TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL Nº 13/2009". INTERVENÇÃO JUSTIFICADA DA CORTE DE CONTAS NA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO RESPECTIVO PRECATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça, "os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional". Nessa mesma linha de percepção, o Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, assentado a natureza administrativa da atividade desempenhada pelos Presidentes de Tribunais de Justiça no âmbito do processamento de precatórios. Precedentes. 



    2. Em tal contexto, o controle exercido pelo TCE/RN sobre a atuação do Presidente do Tribunal de Justiça, no específico processamento de precatório timbrado por alegadas e graves irregularidades havidas no Termo de Compromisso Judicial nº 13/2009, revela situação de excepcionalidade que, no caso concreto, torna legítima a ação daquela Corte de Contas, cuja instituição, por isso, não desbordou dos limites da atribuição constitucional que lhe comete a realização de fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial em unidades administrativas do Poder Judiciário (arts. 71, IV, da CF/88 e 53, IV, da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte). 



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    2. O apelo extremo interposto



    2.1 O presente recurso extraordinário foi deduzido com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 5, fls. 356/376), contra o supracitado acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 5, fls. 311/322), que teria transgredido as normas contidas nos arts. 2º, 5º, XXXV, XXXVI e LV, 70, 71, X, 99, 100, caput, e §§ 6º e 7º, e 103-B, § 4º,da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, reiterando os fundamentos da inicial e do ROMS, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] a possibilidade de determinar a suspensão do pagamento de precatório, que consiste em uma ordem judicial de pagamento, NÃO ESTÁ INCLUÍDA no rol de competências constitucionais do Tribunal de Contas, que se limita, no quanto pertinente a este caso, à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (art. 71, inciso IV, CF/88). 



    [...] o Tribunal de Contas do Estado contrariou o seu alcance quando examinado em face dos demais princípios da Carta Magna, pois inexiste a previsão dessa função de REVISÃO ADMINISTRATIVA DAS DECISÕES JUDICIAIS CONSUBSTANCIADAS EM PRECATÓRIOS, seja pelo Conselho Nacional de Justiça, seja pelos Tribunais de Contas. 



    Aduz, ainda, que:



    39. A alegação de que o precatório tem mera natureza administrativa e, por isso mesmo, não está abrangido pela eficácia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF) é ABSOLUTAMENTE CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO.



    [...] 



    41. Dessa forma, a DECISÃO JUDICIAL, em si mesma, é a CAUSA INICIAL do procedimento para satisfação da coisa julgada material contendo comando para o pagamento de quantia certa. Nessa CAUSA INICIAL é que reside a essencial diferença entre, de um lado, a ordem dada pelo Presidente do Tribunal de Justiça para pagamento de precatório e, de outro, a determinação para outros tipos de pagamento de natureza eminentemente administrativa, como por exemplo, o pagamento de salários de servidores. 



    2.2 O recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência do STJ à anotação de que o acórdão recorrido não divergira do entendimento firmado pelo Supremo, no sentido que a “atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal no processamento dos precatórios decorre do exercício de função revestida de caráter eminentemente administrativo" (eDoc 6, fls. 88/90).



    2.3 Recebidos nesta Suprema Corte, os presentes autos foram distribuídos ao ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito.



    Sua Excelência determinou a remessa ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira assentou a seguinte conclusão (eDoc 8 e 9):



    Recurso extraordinário. Sustação do pagamento de precatório por deliberação de tribunal de contas. Suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. 



    A concessão de mandado de segurança para compelir os devedores públicos ao adimplemento de precatório pressupõe a existência, a validade e a eficácia do título judicial no qual se funda tal ordem de pagamento: havendo sentença em processo de querela nullitatis, com antecipação de tutela, em que se reconhece a nulidade do referido título, segue-se a necessidade de suspensão deste processo, até que se decida, em definitivo, aquela demanda. 



    Ao menos enquanto vigente a sentença de procedência da querela nullitatis, o recorrente não possui direito certo e líquido a ver satisfeito o precatório decorrente do título considerado inválido e ineficaz. 



    Parecer por que se suspenda este mandado de segurança, até que definitivamente solucionada a querela nullitatis, ou pela denegação da ordem.



    2.4 Em 13/9/2016, o ministro Celso de Mello proferiu decisão na qual determinou a suspensão da tramitação do presente recurso, por entender que “A decisão da presente causa está a depender do julgamento de ação civil pública (Processo nº 0803669-76.2012.8.20.0001), ora em curso perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte“ (eDoc 10).



    2.5 Em 31/8/2022, a Henasa Empreendimentos Turísticos Ltda - ME requereu, por meio das Petições/STF n. 66.671/2022 e 66.686/2022 – eDoc 15/22, que fosse dado o regular andamento ao feito, defendendo, em síntese, que:



    Contudo, a despeito da atual impossibilidade da retomada dos pagamentos decorrentes do Precatório sub judice, conforme será devidamente demonstrado a seguir, é imperioso o prosseguimento do feito com o julgamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, não somente em virtude do extenso lapso temporal transcorrido desde a decisão de suspensão, mas sobretudo, para que se evite a consumação do ato ilegal perpetrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte aqui discutido, mormente no que toca à flagrante usurpação do Presidente do Tribunal do Estado do Rio Grande do Norte em matéria de revisão de cálculos de precatórios, conforme, em recente normativa1, estabeleceu o E. Conselho Nacional de Justiça. 



    Tal o contexto, oportunizei ao Estado do Rio Grande do Norte e ao Município de Natal/RN que se manifestassem sobre citado pleito, com posterior vista à Procuradoria-Geral da República. 



    2.6 Assim, o Ente Municipal apresentou razões requerendo “seja mantida a decisão a quo, rejeitando-se o Recurso Extraordinário, ou, na hipótese do recebimento do recurso, seja negado provimento à míngua de amparo legal“ (eDoc 24/32).



    2.7 Na mesma esteira, o Estado do Rio Grande do Norte requereu a manutenção da suspensão do presente recurso (eDoc 34).



    2.8 Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer assim dispôs (eDoc 34):



    PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TCE/RN QUE DETERMINOU A SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE NATAL, COM PEDIDO DE QUERELA NULLITATIS. DECLARADA A NULIDADE DO TÍTULO JUDICIAL QUE DEU ORIGEM AO PRECATÓRIO OBJETO DOS PRESENTES AUTOS. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. INALTERADA A SITUÇÃO FÁTICOJURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AUSENTE ILEGALIDADE. NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SUSPENDEU ESTE PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO.



    2.9 Encerro o relatório registrando que, em 25/5/2023, proferi decisão indeferindo “o pedido formulado por Henasa Empreendimentos Turísticos Ltda - ME (eDoc 15/22), mantendo-se a suspensão dos presentes autos, que permanecerão na Secretaria desta Corte até final decisão na referida ação civil pública”, a qual ora reconsidero.



    3. Decido



    Preliminarmente, me parece necessário levantar a suspensão do processo, permitindo a continuidade de sua tramitação, para que seja apreciado o mérito do recurso, o qual está a impugnar justamente o ato que determinara a sustação do precatório.



    Postergar, por tempo indefinido, a apreciação da matéria devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal importaria em se negar a prestação da própria jurisdição que a recorrente busca obter após uma longa sucessão de atos decisórios proferidos nas instâncias administrativa (Tribunal de Contas estadual) e judicial (ação de nunciação de obra nova; ação civil pública; ação de mandado de segurança), em clara vulneração do princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.



    3.1 Restabeleço, pois, a análise do recurso extraordinário com agravo; e, ao fazê-lo, desde logo consigno reputar viável provê-lo, porquanto superado, como adiante se verá, o motivo que ensejara a não abertura da instância extraordinária.



    3.2 Provido o agravo, passo à apreciação do mérito do recurso extraordinário.



    A prerrogativa de revisão do valor dos precatórios é conferida, pela norma de regência (Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997), ao Presidente do Tribunal responsável pela expedição da ordem de pagamento, ao assim dispor:  



    Art. 1º-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor (dispositivo incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001).  



     A Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, conferiu ao Presidente do Tribunal, entre outras, as seguintes atribuições administrativas:



    I – aferir a regularidade formal do precatório;



    II – organizar e observar a ordem de pagamento dos créditos, nos termos da Constituição Federal;



    III – registrar a cessão de crédito e penhora sobre o valor do precatório, quando comunicado sobre sua ocorrência;



    IV – decidir sobre impugnação aos cálculos do precatório e sobre o pedido de sequestro, nos termos desta Resolução;



    V – processar e pagar o precatório, observando a legislação pertinente e as regras estabelecidas nesta Resolução; e



    VI – velar pela efetividade, moralidade, impessoalidade, publicidade e transparência dos pagamentos.



     A mesma Resolução considera juiz da execução o magistrado de primeiro ou segundo graus junto do qual tramita processo judicial que tenha por objeto obrigação pecuniária de responsabilidade da Fazenda Pública (inciso I do art. 2º). 



     Os atos atinentes aos cálculos dos valores a serem despendidos, bem como eventuais critérios de atualização monetária do respectivo saldo ' por se revestirem de natureza eminentemente jurisdicional ' não se encontram abarcados pela esfera de atuação administrativa do Presidente do Tribunal, daí ressaindo inidôneo o meio pelo qual, no caso concreto, se operou a sustação da ordem de pagamento.



     Conforme entendimento consolidado no âmbito do Supremo, somente o erro de cálculo, de contabilização aritmética, pode ser alegado e corrigido a qualquer momento antes da realização do pagamento. Nesse sentido, em situação análoga, sob a minha relatoria, o AgR no MS 36.058/AM, DJ de 28.4.2022, cuja ementa recebeu a seguinte redação:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NA SOMA DE VALORES CONSTANTE DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização.



    2. Eventual excesso resultante da soma dos valores em laudo pericial – simples equívoco aritmético – e reproduzido na sentença configura erro material suscetível de correção pelo Presidente do Tribunal de Justiça, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997, no momento da conferência dos cálculos de precatório a ser expedido.



    3. Podendo a sentença com inexatidão ser corrigida a qualquer tempo antes da realização do pagamento, a exemplo da fase de cumprimento de sentença e da realização dos cálculos do precatório, não há falar em trânsito em julgado da decisão nessa parte.



    4. Agravo interno desprovido.



    A indicação da existência de supostos vícios no precatório titulado pela impetrante não autoriza a intervenção da Corte de Contas, órgão externo, para impedir o pagamento da verba inscrita por ordem judicial.



    Para além disso, a obtenção da decisão de mérito justa e efetiva – erigida à condição de norma fundamental do processo civil (art. 6º do CPC) e fortemente relacionada à garantia de razoável duração dos processos judiciais e administrativos (inciso LXXVIII do art. 5º/CF) – deve antes servir de amparo à pretensão da recorrente de fazer prevalecer a coisa julgada, e não como fundamento para a sua relativização, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.



    4. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, analisando o recurso extraordinário, também o provejo para, reformando o acórdão recorrido, conceder a segurança nos termos em que requerida.



    5. Intime-se.



    6. Oficie-se o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.



    7. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente